Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-10.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017860-10.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEOVANA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.276.581-18 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), ALAN SILVA MATEUS - CPF: 055.491.811-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 034.326.731-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO –
INCONSISTÊNCIA
– PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS
NA CONFISSÃO DOS APELANTES, NO RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO PELA VÍTIMA E PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES QUE
OS
PRENDERAM EM FLAGRANTE DELITO NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS –

CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
2.
REDUÇÃO DAS PENAS INICIAIS – IMPOSSIBLIDADE – APELANTES QUE PREMEDITARAM O CRIME – CULPABILIDADE ACENTUADA – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 49 DA TCCR/TJMT – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS DE MODO ESCORREITO COM BASE EM MAJORANTE RESIDUAL – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 32 DA TCCR/TJMT – PENAS INICIAIS FIXADAS EM QUANTITATIVOS RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS
DEVEM SER
MANTIDAS –
3.
EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II,
C
,
DO
CÓDIGO PENAL
–
NÃO ACOLHIMENTO
– CONDUTA DISSIMULADA
DOS APELANTES
EVIDENCIADA
NESTE
S

AUTOS
–
4.

EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO
INCISO
II
DO § 2o
E INCISO I DO § 2o-A
DO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL
–
IMPOSSILIDADE
– ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO –
5
.
DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR
E CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INVIABILIDADE –
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA É INSUFICIENTE PARA ALTERAR O REGIME FIXADO NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
6. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA
DA A
PELANTE EM PRISÃO DOMICILIAR –
NÃO ACOLHIMENTO
– CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – VEDAÇÃO CONTIDA NO INCISO I DO ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 7.
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS
APELANTES
PARA ARCAREM COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS –
DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
8. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição
dos apelantes
pelo
s
crime
s
patrimonia
is
sob o argumento
d
e fragilidade probatória,
porquanto
se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada
pela confissão
de ambos
em juízo, pelo reconhecimento pessoal deles efetuado pela vítima e pelas declarações extrajudiciais dos policiais militares que os prenderam em flagrante delito na posse dos bens subtraídos,
inviabilizando, portanto, a tese de
fragilidade probatória
ou da aplicação do
brocardo jurídico
in dubio pro reo

sustentada
neste
recurso
.

2.
A premeditação do crime
revela a maior reprovabilidade da conduta, contexto, esse, que autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a
pena inicial
, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
. Incidência, respectivamente, dos Enunciados n. 49 e 32 aprovados pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

3.
Não se pode cogitar em exclusão da agrav
ante descrita no art. 61, II,
c
, do Código
Penal
porquanto o
arcabouço fático probatório evidencia, de forma contundente, que a conduta dos
apelantes
foi praticada mediante dissimulação.

4.
Deve ser mantido o reconhecimento da
s
majorante
s
prevista
s
no inciso
II
do § 2o
e inciso I do § 2o-A
do art. 157 do Código Penal,
eis que
existe nestes autos prova de que os apelantes
praticaram o crime patrimonial em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo
.

5.
Sendo a pena privativa de liberdade dos apelantes superior a 8 (oito) anos de reclusão e existindo duas circunstâncias judiciais negativas, deve ser fixado o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o, a, c/c § 3o, do Código Penal. Ademais, a
detração da pena deverá ser realizada pelo
j
uízo das
e
xecuções
p
enais, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de cumprimento das determinações contidas no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, ou seja, de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda.

6.
Não há como acolher o pedido de substituição da prisão preventiva da apelante por domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas
com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que não tenha cometido crime com
violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso do delito de roubo, pelo qual ela foi condenada.

7.
Não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, tendo em vista que tal pleito deve ser analisado na fase de execução e pelo juízo competente, que é o adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos.

8. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Alan Silva Mateus
e
Geovana Fernandes dos Santos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
, nos autos da
Ação Penal
n.
1017860-10.2020.8.11.0003
, condenou

o
primeiro
à
pena
de
9 (nove) anos,
8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
2
0 (
vinte
) dias-multa
; e
a

segunda

à pena de
8 (oito) anos e
9 (nove) meses de reclusão
,
em
regime inicial
fechado
, e
ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática d
e 2
(
dois
)
crime
s
de
roubo circunstanciado pelo concurso de
agentes

e
utilização de arma de fogo
, em concurso formal

(
art. 157, § 2°,
II, e § 2o-A, I, c/c art. 70,
caput
, do Código Penal
)
.

O
s
apelante
s
,
forte
s

nas razões encontradiças
no ID

106056985
, postula
m

a
absolviç
ão de ambos
quanto ao
s
crime
s que lhe são imputados
,
sob a alegação de que
as provas
produzidas são insuficientes
para sustentarem a sentença condenatória
,
almejando a aplicação
, em favor de deles,
do
brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

E,
subsidiariamente
,
requerem:

(
i
)

a fixação das penas basilares no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais;
(
ii
)

o afastamento das agravantes e causas de aumento aplicadas na sentença
condenatória
;

(
iii
)

a realização da detração penal
, com
a

fixação
do regime aberto ou semiaberto
;
(
iv
)

a substituição da custódia cautelar
da apelante
por prisão domiciliar; e, por fim,

(
v)

a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais
para os dois
, por ser
em
pessoa
s
hipossuficiente
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
106056989
,
colima a
desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
107819981
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
constante
no ID
106054167
,
narra os fatos desta forma:

[...]

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 04 de agosto de 2020, por volta das 16h40min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Posto Lebrão”, sediado na Rua Dom Pedro II, região central desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os acusados Alan Silva Mateus e Geovana Fernandes dos Santos, agindo em conjunto e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (revólver calibre .357), subtraíram, para proveito comum e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular Samsung, 01 (um) aparelho celular Iphone, 01 (um) relógio e a quantia de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais), de propriedade das vítimas Vanessa Regina do Espírito Santo e do estabelecimento comercial (vide auto de avaliação indireta de fls. 49).

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, os acusados, previamente ajustados, deslocaram-se até o estabelecimento “Posto Lebrão” já com a intenção de assaltar o recinto empresarial.

Consta, que já nas dependências do recinto empresarial, a acusada passou a distrair a atenção da vítima/auxiliar administrativo, pelo que fingiu tratar-se de pessoa interessada por ocupar uma vaga de emprego no local, assim o fazendo mediante a entrega de um currículo para a ofendida. A partir daí, aproveitando-se da distração da vítima, o acusado simplesmente sacou a arma de fogo que trazia consigo, mirou o artefato em direção à ofendida e anunciou o assalto.

Na sequência, os acusados passaram a vasculhar o interior do recinto, oportunidade em que subtraíram do “caixa” a quantia de R$ 1.430,00 (mil quatrocentos e trinta reais) e os objetos de propriedade da vítima (relógio e aparelho celular). Já na posse dos produtos subtraídos, os increpados empreenderam fuga do local, retirando, pois, as res da esfera de posse e disponibilidade da vítima.

É da narrativa dos autos, a guarnição da polícia militar fora acionada, cujos agentes, de imediato, passaram a empreender diligências no sentido de localizar os assaltantes, oportunidade em que lograram êxito em abordá-los num estacionamento de táxi na posse da res
furtivae
, razão pela qual prenderam os denunciados em flagrante delito.

[
...
]
.

No caso em apreciação, constata-se que a existência material do
s
crime
s
de roubo
s
circunstanciado
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante delito (ID
106054168
, p. 2);
boletim de ocorrência (
ID
106054168
,
p.
3/6
)
;
termo de apreensão
(
ID
106054168
, p. 7
)
; termo de reconhecimento de objeto
(
ID
106054168
, p. 16
)
; termo de entrega
(
ID
106054168
, p. 17
)
;
termo de reconhecimento de pessoa
s

(
ID
106054168
, p. 18
)
;
bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na
s
pessoa
s
do
s
apelante
s
.

E
,
não obstante

a peça recursal não faça qualquer dialética sobre o pedido absolutório
,
a
autoria ressai incontestável do conjunto probatório, especialmente
pela
s
confiss
ões

que os dois fizeram

em juízo, a
s quais foram
corroborada
s
pelo reconhecimento pessoal
de ambos

efetuado na Delegacia de Polícia pela vítima Vanessa Regina do Espírito Santo,
que
reforçou em juízo que não tem qualquer dúvida de que
ambos
foram os autores do roubo narrado na denúncia. Se isso não bastasse, tem-se
, também,
as declarações
extra
judiciais dos policiais militares
Marcelo Gonçalves da Silva e Paulo Sérgio dos Santos Junior, os quais afirmaram que lograram prender os
recorrentes
em flagrante delito na posse das
res
furtivae
.

Destaque-se,
ademais
, que o
s
apelante
s
não aponta
m
qualquer elemento capaz de elidir as provas
produzidas na instrução processual, deduzindo
, apenas,
sua
fragilidade, sem, no entanto, demonstrar
em
qualquer mácula existente na decisão
condenatória.

Ao
contrário,
está claro
que
as confissões que
ambos

deram em
juízo
se coaduna
m
com
o reconhecimento pessoal efetuado
pela
vítima
no dia do ilícito
e com as declarações dos agentes públicos que lograram prend
ê-los ainda
em poder dos objetos subtraídos
.

Des
tarte
, é forçoso concluir que
o
juízo

de primeiro grau agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída
ao
s
apelante
s
, tampouco espaço para a aplicação, em favor
de ambos
, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência a pretens
ão
absol
utória
com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca
da autoria delitiva (art. 386,
VII d
o

Código de Processo
Pen
al).

Noutro viés,

no tocante ao
pedido de redução
das

penas basilares
estabelecida
s

aos apelantes
, extrai-se que o
sentenciante

a
s

fixou

em
5
(
cinco
) anos de reclusão,
ou seja, 1
(
um) ano
de reclusão acima do mínimo legal,
como se depreende
destes trechos da
sentença condenatória:

[...]

Passo doravante a
dosar-lhes
as reprimendas.

RÉU ALAN SILVA MATEUS.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor do réu, pois restou demonstrado que ele premeditou a prática delitiva, tendo em mira que ele esteve por duas vezes no estabelecimento comercial e possuía informação privilegiada, indo ao local visando a subtração do cofre do estabelecimento, conforme restou demonstrado pela oitiva da vítima Vanessa Regina do Espírito Santo.
Antecedentes –
O réu não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade do Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que o réu praticou o fato em estabelecimento comercial, em pleno horário de expediente, fato que demonstra a sua audácia, e ainda, em concurso de pessoas, com a corré Geovana, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro
Ericson
Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.”
Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois os objetos subtraídos foram recuperados, além do mais, o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal.
Comportamento da Vítima –
Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis ao réu, tendo em mira
a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime
, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos de reclusão
.

No caso existe a circunstância atenuante da confissão espontânea, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, “c” (mediante dissimulação), do Código Penal, já que restou devidamente demonstrado nos autos, que o
acusado agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, ao chegarem no estabelecimento comercial, a corré Geovana passou a distrair a atenção da vítima Vanessa, pelo que fingiu tratar-se de pessoa interessada por ocupar uma vaga de emprego no local, assim o fazendo mediante a entrega de um currículo para a ofendida e, a partir daí, aproveitando-se da distração da vítima, o réu Alan simplesmente sacou a arma de fogo que trazia consigo, mirou o artefato em direção à ofendida e anunciou o assalto, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal, modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que elas devem se compensar.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
e
§ 3o do Código Penal, salientando que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva ao réu Alan Silva Mateus em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

RÉ GEOVANA FERNANDES DOS SANTOS.

O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.

Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal.
Culpabilidade –
Entendo que se desgarrou da normalidade e deve ser valorada de forma negativa em desfavor da ré, pois restou demonstrado que ela premeditou a prática delitiva, tendo em mira que ela esteve por duas vezes no estabelecimento comercial e possuía informação privilegiada, indo ao local visando a subtração do cofre do estabelecimento, conforme restou demonstrado pela oitiva da vítima Vanessa Regina do Espírito
Santo.
Antecedentes –
A ré não registra antecedentes.
Conduta Social
– Não restou demonstrada.
Personalidade da Agente –
Não há elementos para se aquilatar.
Motivos –
Não ficaram esclarecidos. As
Circunstâncias
no caso são desfavoráveis, tendo em vista que a ré praticou o fato em estabelecimento comercial, em pleno horário de expediente, fato que demonstra a sua audácia, e ainda, em concurso de pessoas, com o corréu Alan, o que considero grave, portanto, utilizo essa causa de aumento de pena para majorar a pena base e a majorante da utilização de arma de fogo, será considerada na terceira fase da dosimetria. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão em tela, consoante se infere do seguinte julgado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APTAS A CONFIGURAR REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EMPREGO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...). 04.
Existindo duas causas de aumento, previstas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, e a outra leve à majoração da pena na terceira fase
(HC 282.677/PA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 24/04/2014; HC 262.893/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/06/2014; HC 292.354/RN, Rel. Ministro
Ericson
Maranho [Desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado em 05/02/2015). 05. Habeas corpus não conhecido (STJ - HC: 288453 PR 2014/0030172-7, Relator: Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), Data de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2015).”

No mesmo sentido, colaciono o seguinte Enunciado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“32 – A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstancias judiciais desfavoráveis.”
Consequências –
A meu ver não transcendem da normalidade, pois os objetos subtraídos foram recuperados, além do mais, o prejuízo da vítima é inerente ao tipo penal.
Comportamento da Vítima –
Entendo que não contribuiu para a atividade criminosa.

Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, tendo em mira
a sua culpabilidade e as circunstâncias do crime
, as quais atribuo o quantum de 06 (seis) meses para cada circunstância negativa, portanto, fixo a pena base do delito em
05 (cinco) anos de reclusão
.

No caso existem as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, bem como, a agravante descrita no art. 61, II, “c” (mediante dissimulação), do Código Penal, já que restou devidamente demonstrado nos autos, que a acusada agiu de forma dissimulada, tendo em vista que, ao chegarem no estabelecimento comercial, a ré Geovana passou a distrair a atenção da vítima Vanessa, pelo que fingiu tratar-se de pessoa interessada por ocupar uma vaga de emprego no local, assim o fazendo mediante a entrega de um currículo para a ofendida e, a partir daí, aproveitando-se da distração da vítima, o corréu Alan simplesmente sacou a arma de fogo que trazia consigo, mirou o artefato em direção à ofendida e anunciou o assalto, logo, atento ao comando do art. 67 do Código Penal,
modificando meu entendimento, me rendendo aos últimos julgamentos do STJ, entendo que a atenuante da menoridade relativa e a agravante retro mencionada devem se compensar, restando ainda, a atenuante da confissão espontânea, portanto, utilizando-me do mesmo parâmetro alhures exposto, reduzo a pena em
06 (seis) meses
, ficando ela em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

De outro giro, inexistem causas de diminuição de pena.

Ademais, verifica-se que o crime foi praticado mediante a utilização de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. Desse modo, aumento em 2/3 a pena aplicada, ficando ela em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Incide ainda no presente caso, a causa de aumento de pena descrita no art. 70, do Código Penal, ou seja, o concurso formal, tendo em vista que o crime foi praticado em face de 02 (duas) vítimas, razão pela qual, majoro a pena em 1/6, conforme entendimento sedimentado no Enunciado no 35, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, ficando ela em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, que fica sendo a pena final.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”,
e
§ 3o do Código Penal, salientando que as circunstâncias do art. 59, do Código Penal, no caso, culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas de forma negativa, fixo o
regime inicial fechado
ao cumprimento da reprimenda.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo em 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo, levando-se em conta a situação econômica da acusada (art. 60, CP).

Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva à ré Geovana Fernandes dos Santos em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e, ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada e da prática do crime mediante grave ameaça.

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Finalizando, por entender que ainda se fazem ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente em face da quantidade da pena imposta e o regime inicial fechado, nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, NÃO concedo aos réus a possibilidade de recorrerem em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença, os lançados na decisão que decretou as suas prisões, a revelar, evidentemente, sua periculosidade concreta.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento.

“50. A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”

Portanto, expeçam-se as devidas guias de execução provisória das penas ora impostas e determino o imediato envio ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Consigno ainda que, deixo de aplicar o instituto da detração penal no presente caso, pois em razão da pena aplicada, do regime fixado e do tempo de segregação dos réus, não alteraria o regime de cumprimento da pena alhures fixado.

Por fim, com relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar à ré Geovana, entendo em que não merece acolhimento, tendo em mira a ausência de novos fatos, aptos a modificar o contido na decisão constante no evento no 35.

CONDENO ainda os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

[...].

(Trecho
s
da sentença
condenatória vista
no ID

106056964
).
Destaques no original

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No caso destes autos, vê-se
no
édito judicial acima parcialmente reproduzido, que foram
aferidas negativamente aos apelantes
, acertadamente
,
a
culpabilidade e as circunstâncias dos delitos.
Isso porque, c
om relação à culpabilidade entendeu o condutor do processo que a conduta
de ambos
transcendeu a normalidade de um crime de roubo e é merecedora de reprovação superior àquela já considerada pelo legislador ao estabelecer a pena em abstrato, porquanto
os dois

premeditaram
a prática delitiva, tendo em mira que
estiveram
por duas vezes no estabelecimento comercial e
tinham
informação privilegiada, indo ao local visando a subtração do cofre do estabelecimento, conforme
ficou
demonstrado pela oitiva da vítima V
anessa Regina do Espírito Santo. Dessa forma, a premeditação do crime
revela a maior reprovabilidade da conduta
dos recorrentes
, contexto, esse, que autoriza a exasperação da
s penas
iniciais
acima
do mínimo legal.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 49 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
A
premeditação
constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Além disso
, o magistrado agiu corretamente ao negativar as circunstâncias dos crimes, tendo em vista que os apelantes
praticaram
o
assalto
em estabelecimento comercial, em pleno horário de expediente, fato que demonstra a audácia
dos dois
, e ainda, em concurso de pessoas
, a evidenciar a maior reprovabilidade
da

conduta
criminosa
.

Sobre o emprego do concurso de pessoas na
primeira fase dosimétrica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite de modo pacífico que, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo insculpidas no § 2o do art. 157 do Código Penal, é possível que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure
bis in idem
.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento em relação ao tema, ao editar o Enunciado n. 32, assim grafado:

“
A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”

Por outra vertente, deve ser mantida a agravante descrita no art. 61, II,
c
(mediante dissimulação), do Código Penal, já que
ficou
devidamente demonstrado que
os apelantes agiram
de forma dissimulada, tendo em vista que, ao chegarem no estabelecimento comercial,
a apelante
passou a distrair a atenção da vítima Vanessa
Regina
, pelo que fingiu
se
tratar de pessoa interessada
em
ocupar uma vaga de emprego no local, assim o fazendo mediante a entrega de um currículo para a ofendida e, a partir daí, aproveitando-se da distração da vítima,
o apelante
simplesmente sacou a arma de fogo que trazia consigo, mirou-a em direção à
vítima
e anunciou o assalto
.

Igualmente
, também devem ser mantidas as causas de aumento reconhecidas na sentença
condenatória
,
pois
,
como se verifica do depoimento prestado pela
vítima Vanessa
Regina
, bem como pela confissão dos
apelantes
,
o
crime foi praticado por ambos, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante a utilização de arma de fogo, fatos estes
incontestes nestes
autos, especialmente pelo laudo pericial constante no
ID
106054186,
por meio do qual ficou
comprovada a potencialidade
lesiva do artefato bélico
apreendid
o
e que foi utilizad
o
durante a prática delitiva, portanto, as citadas majorantes devem permanecer.

Por outro

lado
, quanto ao pedido
dos apelantes visando a
aplicação do instituto da detração penal para fins de fixação de um regime inicial mais brando que o fechado, nos termos preconizados pelo art. 387, § 2o do Código de Processo Penal,
a
benesse não pode ser
deferida
, pois,
considerando que entre a data da prisão em flagrante
de ambos
(04.08.2020) e a data da sentença
condenatória
(17.12.2020), a detração de 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias é insuficiente para que
as
pena
s

definitiva
s

dos recorrentes
seja
m
fixada
s
em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão
,
de modo que
o regime a ser imposto é o inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2o,
a
,

do Código Penal, principalmente se considerada a existência de circunstância
s judiciais

aferidas negativamente aos dois.

Por conseguinte
, tendo em vista que a detração
penal
não trará qualquer modificação no regime de cumprimento da
s

sanções
que
foram
aplicada
s
aos apelantes
,
o

pretendido
desconto deverá ser
levado a cabo
no âmbito do
j
uízo das
e
xecuções
p
enais competente
.

Noutro viés, também não há como
ser acolhido o pleito
de substituição da prisão preventiva
da

apelante
por
domiciliar, pois, a teor do disposto no art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que

não tenha cometido crime
com violência ou grave ameaça à
pessoa
, como é o caso do delito de roubo, pelo qual ela foi condenada
nesta
actio
.

Por derradeiro
, no que alude à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, essa postulação, da mesma forma, não merece acolhimento, vez que, apesar de haver a afirmação de que os apelantes são hipossuficientes, não é menos certo que a exequibilidade, ou não, do referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira de ambos na ocasião da apreciação
do pedido, momento no qual, poderão ou não, ser beneficiados com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Aliás
, sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que a sentença ou o acórdão, q
ue julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido, destarte, o juiz está obrigado a
reconhecer
essa obrigação pecuniária.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas
e despesas
processuais, eis que, o que assegurava a Lei n. 1.060/50, em seu antigo art. 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação dos dispositivos legais mencionados a seguir transcritos

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. [...]

Assim
, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme dito anteriormente, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Posto isso, em concordância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
Alan Silva Mateus
e
Geovana Fernandes dos Santos
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022